Tribunal: TJSP
Processo: 1005743-64.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor.
Utilização indevida de cartão de crédito roubado. Diversas transações de alto valor realizadas no mesmo dia da ocorrência. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor.
Utilização indevida de cartão de crédito roubado. Diversas transações de alto valor realizadas no mesmo dia da ocorrência. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Inexistência de culpa exclusiva da vítima. Sistema de proteção bancário mostrou-se falho.
Danos morais in re ipsa. Fixação de indenidação de R$ 10.000,00 mostra-se adequada para caso concreto.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.